Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1025554-39.2020.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Zolmir Luiz de Costa
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 ajuizada em desfavor de Zolmir Luiz de Costa, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava fosse determinada a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, decorrentes da queimada ilegal de vegetação nativa, sem autorização ambiental, além da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, bem como a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência contra o Agravado objetivando sua condenação em obrigações de fazer, não fazer e pagar, em razão de ter o requerido causado degradação ao meio ambiente, bem difuso.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, em observância ao princípio da precaução, busca-se garantir que a obrigação de recompor a área seja liminarmente determinada pelo Poder Judiciário, até mesmo porque, a urgência da medida merece ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo, com a reconstituição da vegetação, o restabelecimento do equilíbrio ecológico.
Assevera que, os efeitos negativos decorrentes da queimada evidenciada no auto de infração, documento público que goza de presunção de legalidade e legitimidade, bem como as implicações oriundas da inércia do poluidor (por não fazer, de imediato, para recompor o meio ambiente), têm efeitos imediatos, independentes dos contornos processuais, o abandono de medidas inaugurais de reparos ampliará, em demasia, os prejuízos transindividuais, pois, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado.
Afirma, também, que, restou demonstrada a necessidade de elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, para se aferir a eficácia das medidas propostas, bem como sua adequação às necessidades ambientais, evitando-se, assim, medidas incipientes ou predatórias.
Por fim, defende a necessidade de inscrever a presente demanda à margem da matrícula do imóvel, em observância à segurança jurídica e a publicidade registral, garantindo que todas as informações de relevância da propriedade estejam prontamente disponíveis no próprio título.
Por essas razões, ressaltando a caracterização dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal que:
1) o Agravado se abstenha de derrubar árvores e utilizar a área afetada em suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada ate ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;
2) o Agravado adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários a regularização ambiental da sua propriedade (adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT, providenciando durante o seu trâmite o Cadastro Ambiental Rural (CAR), eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), Termo de Compromisso e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;
3) seja oficiada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que fiscalize o cumprimento do decisum;
4) seja determinada, via ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis a averbação da presente ação civil pública a margem da matrícula do imóvel objeto desta ação, qual seja: matrícula originaria da Matrícula n. 10.310, do Livro 02, do serviço registral de Colíder (os imóveis situados na Comarca de Itaúba anteriormente registrados no serviço registral de Colider/MT), cujo proprietário é o Requerido ZOLMIR LUIS DA COSTA (CPF n. 275.785.930-72), remetendo-se cópia aos autos.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID no 68579965 atesta a dispensa do recolhimento de preparo recursal pelo Ministério Público Estadual, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e do art. 73, §1o, do Regimento Interno do TJMT.
É a síntese do necessário.
Decido.
Demonstrada a regularidade dos procedimentos exigidos para a interposição do recurso de agravo de instrumento, tais como cabimento, regularidade e tempestividade, passo à sua apreciação.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
malgrado tenha sido juntados diversos documentos pelo Parquet que comprovam que houve a queimada, o que indica a existência da probabilidade, porém afastado o perigo de dano, visto que a existência de indicativo da queimada não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, até mesmo porque o fato acorreu em uma época do ano de muita seca no Estado de Mato Grosso, existindo diversas queimadas não intencional nesse período, o que será aclarado com o advento do contraditório, o que obviamente não isenta a responsabilidade pela reparação do dano, caso comprovado.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser parcialmente deferido.
Compulsando os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública, verifico que o Agravante foi atuado pelos fiscais do IBAMA, por meio do auto de infração no 9049231-E, por ter colocado fogo em uma área de 157,35 hectares de área agropastoril, em região amazônica (a qual goza de especial atenção), em período proibido para o uso do fogo, na propriedade rural denominada “Fazenda Esmeralda”, localizada na zona rural de Itaúba/MT.
Como se sabe, a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]
Em igual sentido, o parágrafo 3o do artigo 17 da Lei no 12.651/2012 dispõe que é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente.
Nesse aspecto, entendo, a priori, que a suspensão das atividades apenas na área degradada é medida que se impõe, uma vez que a continuidade das atividades pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada, além de se tratar de direito coletivo e essencial à vida, que, pela própria natureza, não pode aguardar, sob pena de comprometimento da própria existência humana.
Sobre o tema de tutela antecipada em prol do meio ambiente, esta E. Corte já decidiu, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO – ÁREAS DEGRADADAS – IMPOSSILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
“Nos termos do art. 225, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Como se sabe, em sede de Ação Civil Pública e envolvendo o tema questões ambientais, a concessão de liminar para barrar a exploração da área atingida constitui medida perfeitamente viável, notadamente quando o pedido vem arrimado em um mínimo de provas acerca da suposta e iminente lesão, hipótese presente no caso dos autos, diante da existência dos mencionados documentos que corroboram as alegações do agravado, o que indica a possibilidade da continuação do dano ambiental já constatado. (TJ/MT, RAI 20250/2011, Rel.Des. Mariano Alonso Ribeiro, julgado em 2011). [Destaquei]
Com efeito, a realização de queimadas em área amazônica, em período proibitivo, coloca em risco a integridade do meio ambiente, o que por si só já justificaria a suspensão das atividades na área degradada, por ter sido evidenciada a ocorrência de provável dano ao meio ambiente.
Ademais, não se pode desconsiderar a necessidade de observância ao princípio da precaução, o qual se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, no intuito de suspender as atividades na área degradada, sobretudo considerando a irreversibilidade dos danos causados ao meio ambiente.
Da mesma forma, está patente a probabilidade de perigo na demora no desenrolar da lide, ante o caráter de irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental, justificando-se, inclusive, o deferimento da medida de inscrição da demanda à margem da matrícula do imóvel.
É cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2. A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos. 3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes. (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Por outro lado, não se vislumbra, a princípio, a urgência necessária para, em sede de antecipação de tutela recursal, ser determinada a elaboração do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada e outras medidas administrativas, evidenciando-se a possível irreversibilidade da medida considerando a necessidade de investimento de recursos financeiros, pelo que se mostra adequado aguardar a dilação probatória perante o Juízo Singular.
Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito ativo ao recurso, apenas para determinar a suspensão das atividades limitadas à área degradada, bem como para que seja realizada a averbação da Ação Civil Pública no 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 na matrícula no 10.310, do Livro 02, do Serviço Registral de Colíder.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora